Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DE PARCERIA COMERCIAL OU REPRESENTAÇÃO. CONTRATOS LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Daycoval, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para: “(1) anular os contratos 521845064/22 e 531845065/22 e condenar exclusivamente a 1.a parte ré (BANCO DAYCOVAL): (2) a excluir, de forma definitiva, o registro dos contratos em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo. O lapso temporal em comento somente começará a fluir após o depósito em juízo dos valores recebidos pela parte autora que deverão ser objeto de ressarcimento em favor da 1.a parte ré, em face do retorno das partes ao estado anterior (R$ 5426,00); (3) a pagar à parte autora a quantia de R$ 2277,50, a título de ressarcimento. Tal quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, mês a mês, desde a data de cada desconto, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fica desde já autorizada a compensação dos créditos indicados nos itens “2” e “3” desta sentença, acaso solicitado pelos litigantes”.

2. Em suas razões recursais, o Banco Daycoval suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a empresa Top Cred Consultoria e Soluções Financeira ltda. No mérito, sustenta que os contratos são legítimos e que o autor solicitou saques no total de R$8.160,00, autorizando os descontos em folha de pagamento e, em decorrência, deve ser afastada a devolução de valores. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de cartão de crédito e fornecedora e empréstimo consignado é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. No caso, é incontroverso o fato de que o autor foi vítima de fraude conhecida como “golpe do falso atendente”, porquanto suposto preposto do Banco Daycoval ofereceu proposta de cartão de crédito e, após a contratação de regular empréstimo, o autor foi convencido a transferir o crédito decorrente da referida contratação, mediante pagamentos de boletos bancários (ID 55679522 - Pág. 1/2), no pressuposto de que se destinava à devolução de quantia depositada equivocadamente na conta do autor.

6. O autor utilizou a plataforma digital da ré e realizou contratos de Reserva de Cartão Consignado (RCC) e Reserva de Margem Consignável (RMC). Ademais, realizou dois saques de R$4.080,00 (ID 55679550/ 55679615) e pagou boletos, nos valores de R$3.000,00 e R$5.000,00, com o objetivo de transferir à empresa Top Cred Consultoria e Soluções Financeira Ltda os valores depositados em sua conta corrente (ID 55679522 - Pág. 1/2).

7. Segundo o contexto probatório, não foi comprovada a relação de parceria comercial entre o Banco Daycoval e a empresa Top Cred Consultoria e Soluções Financeira Ltda, uma vez que esta não figura como interveniente em qualquer dos contratos, enquanto a correspondente responsável pelo contrato de cartão de crédito foi a empresa BEVI Cred - P Prudente (ID 55679548 - Pág. 5).

8. Destarte, ante a ausência de vícios nos contratos de Reserva de Cartão Consignado (RCC) e de Reserva de Margem Consignável (RMC), deve ser afastada a responsabilidade do Banco Daycoval pelos danos causados ao consumidor, uma vez que não configurada a hipótese do artigo 34, do CDC.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em relação ao BANCO DAYCOVAL S/A.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.